Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-83.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Oncológico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão inicial voltada ao fornecimento do medicamento "Regorafenibe" 40 mg para o tratamento de neoplasia maligna - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – TEMA No 106 DO STJ – a concessão dos

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão inicial voltada ao fornecimento do medicamento "Regorafenibe" 40 mg para o tratamento de neoplasia maligna - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – TEMA No 106 DO STJ – a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento - princípio da reserva do possível inoponível ao direito à vida e à saúde – necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – multa cominatória contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento da determinação judicial – cabimento - quantum fixado na r. sentença que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.